Tribunal: TJDFT
Processo: 0714396-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714396-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO ALVES FERREIRA AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DO IBRAE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os agravados, para os fins dispostos no art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 9 de junho de 2020 15:38:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator